Tribunal: TCU
Processo: 042.373/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6086/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 042.373/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Eduarda Oliveira de Almeida (XXX.923.805-XX); Eliene Silva Santos Dias (XXX.825.268-XX); Elizabete das Chagas Oliveira (XXX.302.855-XX); Francisca Bezerra Araujo Amorim (XXX.168.304-XX); Jessica Oliveira de Almeida (XXX.923.965-XX); Jonival Pedro Souza Pereira (XXX.773.275-XX); Maria Amelia Oliveira da Silva (XXX.561.515-XX); Marilene Moreira Alves (XXX.092.305-XX); Marli Epifanio de Souza Campos (XXX.390.245-XX); Osvaldina Oliveira da Silva (XXX.792.135-XX); Paulo Renato Santos do Carmo (XXX.434.685-XX); Tatiana Silva Santos (XXX.481.165-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.